Tribunal: TJDFT
Processo: 0002996-06.2017.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-19
Data de publicação: 2023-11-24

Ementa:
DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR. AMPLITUDE DA REVISÃO DO BENEFÍCIO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA E COMPENSAÇÃO. MATÉRIAS EM RELAÇÃO ÀS QUAIS O ACÓRDÃO NÃO É OMISSO. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS AOS CINCO ANOS ANTERIORES AO AJUIZAMENTO DA DEMANDA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ESPECÍFICA. PROVIMENTO DO RECURSO PARA SANAR A OMISSÃO, SEM EFEITO MODIFICATIVO.
I. Não há omissão quanto à revisão dos benefícios especiais quando o acórdão aborda e reconhece, de forma ampla, o direito à revisão do benefício de complementação de aposentadoria.
II. Não há que se cogitar de omissão no acórdão a respeito da compensação quando essa matéria não foi deduzida na apelação.
III. Detectada omissão no acórdão acerca da limitação da condenação ao pagamento das diferenças aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, os embargos declaratórios devem ser acolhidos para o fim de supri-la.
IV. O pagamento retroativo de diferenças de complementação de aposentadoria deve se limitar aos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, consoante a inteligência do artigo 75 da Lei Complementar 109/2001 e da Súmula 427 do Superior Tribunal de Justiça.
V. Recurso conhecido e parcialmente provido.